Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001912-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 095.768.134-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), NATANAEL SOARES DA SILVA - CPF: 141.095.624-57 (VÍTIMA), WALTER JUNIO DE ARAUJO LIMA - CPF: 030.865.634-27 (VÍTIMA), ADAIR JOSE TAVARES - CPF: 047.250.651-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE INIMPUTABILIDADE. SURTO PSICÓTICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de lesão corporal, ameaça (por três vezes), dano qualificado, resistência e desobediência, com vistas à revogação de sua prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se a alegada inimputabilidade do paciente autoriza a revogação imediata da prisão preventiva ou a concessão de custódia domiciliar; (iii) examinar se os predicados pessoais do paciente e a determinação de tratamento médico são suficientes para a substituição do encarceramento por cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
consistente em ataques indiscriminados com arma branca contra terceiros em via pública, proferimento de ameaças de morte e resistência violenta à abordagem policial, sendo necessário o uso de dispositivo de energia conduzido para a contenção do increpado.

4. O reconhecimento da inimputabilidade penal adota o critério biopsicológico e exige prova pericial específica mediante incidente de insanidade mental, já determinado pelo d. juízo singular, não sendo possível a desconstituição do decreto prisional com base em documentos médicos pretéritos ou genéricos que não atestam a incapacidade de entendimento à época dos fatos.

5. A prisão preventiva não pressupõe a imputabilidade do agente, podendo a periculosidade decorrer justamente do transtorno mental que gera risco concreto à coletividade, sendo a custódia provisória, à toda evidência, compatível com o tratamento médico-psiquiátrico determinado pela autoridade tida por coatora junto à rede pública de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
violento e pelo risco à integridade de terceiros, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A alegação de inimputabilidade não obsta a custódia cautelar e deve ser aferida em incidente próprio, sendo insuficiente a documentação médica unilateral para revogar a prisão quando demonstrada a periculosidade do agente e assegurado o devido tratamento médico pelo d. juízo singular”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, 121, 129, 147, 163, 329 e 330; CPP, arts. 149, 282, 310, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001912-27.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000126-05.2026.8.11.0078, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio); art. 163 (dano) e art. 329 (resistência), todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/01/2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e, na sequência, a
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista da alardeada
inimputabilidade do paciente
, que sofria de
surto psicótico no momento dos fatos
, sendo dependente químico e usuário de medicação controlada, conforme reconhecido pelo próprio d. juízo singular na decisão combatida.

Adicionalmente, aduz que o paciente
não possui antecedentes criminais
, o que demonstraria, na intelecção defensiva, o
comprometimento
dele e da família com seu tratamento, tendo ocorrido um
episódio único
decorrente do uso concomitante de medicamentos e narcóticos, o que culminou no surto psicótico em questão.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer a aplicação de
medida de segurança
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 341877858 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 341922386), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 342553385.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345226869).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JACKSON DOS SANTOS DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
20/01/2026
, à conta da suposta prática dos
delitos tipificados pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio); art. 163 (dano) e art. 329 (resistência), todos do Código Penal
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000192-82.2026.8.11.0078, em que
JACKSON
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 129,
caput
; do
art. 147,
caput
, por três vezes
; do
art. 163, parágrafo único, I
; do
art. 329,
caput
; e do
art. 330,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia
20/01/2026
, por volta das 15h50min, na via pública denominada Rua 5, Jardim Irene, no Município de Sapezal/MT,
JACKSON

ofendeu intencionalmente a integridade corporal de
Natanael Soares da Silva
, mediante uso de faca, causando-lhe um corte em sua mão.

Ainda segunda a prefacial acusatória, nas condições acima citadas,
JACKSON

ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Adair José Tavares, Walter Junior de Araujo Lima
e
Natanael Soares da Silva
, ao se utilizar de ofensas e dizer que “mataria todos” (art. 147,
caput
, do CP, por 3 vezes).

Prossegue o Ministério Público dando conta de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narradas acima,
JACKSON
, de forma consciente e voluntária,
destruiu ou deteriorou coisa alheia, com grave ameaça à pessoa
, ao rasgar os 04 (quatro) pneus do veículo Chevrolet Celta pertencente à vítima
Adair José Tavares
, causando-lhe um prejuízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mesmo cenário-fático,
JACKSON
, de forma consciente e voluntária,
opôs-se a execução de ato legal mediante violência
, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares (funcionários públicos), bem como
desobedeceu à ordem legal de funcionário público
ao não soltar a faca que portava.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia 20 de janeiro de 2026, por volta das 15h50min, na Rua 5, Bairro Jardim Irene, em Sapezal/MT,
JACKSON
, portando arma branca (faca), passou a ameaçar e investir contra terceiros, afirmando, inclusive, que pretendia matar alguém naquele momento.

Na sequência, o imputado investiu fisicamente contra a vítima
Natanael
, causando-lhes lesões corporais, e passou a proferir ameaças contra as vítimas
Natanael
,
Adair
e
Walter
, afirmando que “mataria todos”, de forma a lhes incutir fundado temor de mal injusto e grave.

Em seguida, o paciente danificou dolosamente o patrimônio alheio, ao rasgar os pneus e causar avarias significativas no veículo Chevrolet Celta de propriedade da vítima
Adair
, causando-lhe prejuízo patrimonial.

Por fim, acionada a Polícia Militar, o paciente resistiu ativamente à ação dos agentes públicos, passando a opor-se à prisão mediante violência e ameaça, e desobedecendo as ordens legais emanadas pelos policiais, ao não soltar a faca que estava sob sua posse.

Não obstante, os policiais lograram êxito em apreender a faca que estava nas mãos de
JACKSON
e o conduziram até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Em sede de
audiência de custódia
, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação formulado em prol do increpado; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
lesão corporal, ameaça
(por três vezes),
dano qualificado, resistência e desobediência
] são dolosos e punidos com sanção privativa de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Destaco, em especial, o Boletim de Ocorrência n. 2026.20837, conforme o qual a Polícia Militar, na data fatídica, recebeu, em curto espaço de tempo, diversas ligações via COPOM informando que um indivíduo armado com faca estaria tentando matar pessoas de forma aleatória em via pública, e, ao se deslocarem até o local, os policiais militares encontraram o paciente portando uma faca de serra, em aparente estado de intenso descontrole emocional.

Também merecem destaque o Auto de Verificação de Local de Crime, que documentou os danos causados ao veículo da vítima
Adair
; as fotografias da faca de serra utilizada pelo custodiado; o Auto de Apreensão que formalizou a apreensão do instrumento do crime; o Auto de Avaliação que estimou o prejuízo patrimonial em R$ 2.000,00; o Exame de Corpo de Delito realizado na vítima
Natanael
, que atestou lesão corporal superficial na mão; além dos depoimentos coerentes e convergentes prestados pelas vítimas e testemunhas.

Conforme se colhe do caderno processual,
JACKSON
foi preso em flagrante ainda na posse da arma branca utilizada nas agressões, e, na Delegacia, as vítimas
Natanael
,
Walter
e
Adair
prestaram declarações firmes, harmônicas e detalhadas, descrevendo a dinâmica dos fatos, em relatos corroborados pelos policiais militares que, quando chegaram, constataram que o paciente se encontrava empunhando a faca em posição de ataque e proferindo ameaças de morte.

A seu turno,
JACKSON
, em seu interrogatório policial, admitiu a prática das condutas, alegando que havia consumido drogas e perdido o controle de seus atos.

Nessa conjuntura, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao inicialmente decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] 6. No que se refere ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, especialmente sob o prisma da
garantia da ordem pública
, verifica-se que
o caso concreto revela circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos delitos imputados
. A garantia da ordem pública exige a demonstração de periculosidade concreta do agente, aferida a partir de dados objetivos que indiquem risco real de reiteração delitiva ou de perturbação da paz social, o que se faz presente na hipótese.

7. Conforme narrado de forma consistente pelas vítimas e testemunhas,
o custodiado, armado com uma faca de serra, passou a atacar pessoas de forma indiscriminada em uma obra localizada em via pública, durante o período diurno, sem qualquer motivação aparente ou vínculo prévio com as vítimas
.
Tratou-se de agressões aleatórias, dirigidas contra quem quer que estivesse em seu caminho, o que evidencia elevado grau de periculosidade.

8.
Durante toda a ação delitiva, o custodiado proferiu reiteradas ameaças de morte, afirmando que “alguém iria morrer ali naquela hora”, conforme relataram as vítimas e confirmaram os policiais militares. Tais declarações revelam não apenas agressividade, mas clara intenção homicida, demonstrando determinação e desprezo pela vida alheia.

9.
O custodiado também causou dano patrimonial relevante, ao perfurar os quatro pneus do veículo pertencente à vítima Adair José Tavares, ocasionando prejuízo avaliado em R$ 2.000,00, conforme laudo de avaliação juntado aos autos
.

10.
Outro aspecto que reforça de maneira significativa a necessidade da segregação cautelar foi a resistência violenta apresentada no momento da abordagem policial
.
Mesmo diante de ordens legais emanadas por policiais militares uniformizados e identificados, o custodiado recusou-se a largar a faca e avançou contra os agentes, sendo necessário o uso de dispositivo de energia conduzida (Taser) para conter a agressão. Tal conduta evidencia absoluto desprezo pela autoridade estatal e disposição para enfrentar, inclusive, agentes da segurança pública no exercício regular de suas funções.

[...] 14. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma
. Ademais, anoto que
a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

15. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) JACKSON DOS SANTOS DA SILVA
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”.

(Decisão de ID 220555840 – autos n. 1000126-05.2026.8.11.0078). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de revogação formulado pela i. defesa do paciente, o d. juízo singular decidiu nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] A alegação defensiva de que o custodiado encontrava-se em surto psicótico no momento dos fatos, decorrente da ingestão simultânea de medicamentos controlados e substâncias ilícitas,

não possui o condão de afastar, neste momento processual, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tampouco de autorizar a substituição da medida extrema por prisão domiciliar
.

Embora seja inconteste que o custodiado apresentava indícios de alteração do estado mental à época dos fatos, conforme reconhecido na decisão proferida em audiência de custódia,

tal circunstância não exclui, por si só, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, porquanto a periculosidade evidenciada pelas condutas praticadas permanece concreta e atual, independentemente da eventual constatação posterior de inimputabilidade ou semi-imputabilidade
.

A
instauração do incidente de insanidade mental
,
providência já determinada por pelo Juízo mediante Portaria regularmente expedida
, tem por finalidade apurar, mediante avaliação técnica especializada, a eventual existência de doença mental, transtorno psíquico ou dependência química, bem como sua influência sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do examinando à época dos fatos, constituindo
instrumento processual destinado à adequada individualização da responsabilidade penal e à eventual aplicação de medida de segurança em substituição à pena privativa de liberdade
.

Todavia,
a pendência de conclusão do incidente pericial não implica automática revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, nem autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, porquanto as medidas possuem naturezas jurídicas distintas e fundamentações autônomas, devendo a custódia cautelar ser mantida enquanto persistirem os requisitos que a justificaram
.

[...] Ressalta-se que
a ausência de antecedentes criminais, embora constitua circunstância favorável ao custodiado, não possui força suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva
, porquanto a garantia da ordem pública não se fundamenta exclusivamente na reincidência ou habitualidade delitiva, mas sim na gravidade concreta da conduta praticada e no risco que a liberdade do agente representa para a paz social.

No caso em análise,
as circunstâncias do crime revelam elevado potencial ofensivo e absoluto descontrole emocional, características que tornam imperiosa a manutenção da custódia cautelar, independentemente dos antecedentes do custodiado
.

[...] No que concerne ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, verifica-se que
tal medida não se mostra adequada nem suficiente para atender às finalidades da tutela cautelar penal
.

A prisão domiciliar pressupõe a existência de condições excepcionais que tornem inviável ou extremamente gravoso o cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional, hipóteses taxativamente previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Dentre as situações autorizadoras da prisão domiciliar, encontra-se a hipótese de o custodiado ser "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" (inciso III) ou de "apresentar doença grave" (inciso II),
circunstâncias que não se fazem presentes no caso concreto
.

Com efeito,
embora o custodiado apresente indícios de transtorno mental e faça uso de medicação controlada, não restou demonstrado que sua condição de saúde configura doença grave que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional adequado, tampouco que o ambiente domiciliar seja mais apropriado para o tratamento médico eventualmente necessário
.

É importante ressaltar que
a decisão proferida em audiência de custódia já determinou expressamente o encaminhamento do custodiado à rede pública de saúde, preferencialmente ao CAPS AD (Álcool e Drogas) ou serviço equivalente do Município, para avaliação médica e psiquiátrica, acompanhamento terapêutico e eventual ajuste da medicação de uso controlado, além da comunicação ao Ministério Público Cível para análise da necessidade de adoção de medidas assistenciais cabíveis, inclusive internação compulsória, se for o caso
.

Tais providências asseguram que o custodiado receberá o tratamento médico adequado durante o cumprimento da prisão preventiva,
não havendo justificativa para que a prestação de cuidados de saúde seja condicionada ao cumprimento da medida cautelar em regime domiciliar
.

[...] Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
indefiro o pedido formulado pela Defensoria Pública
,
mantendo incólume a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de JACKSON DOS SANTOS DA SILVA
, por seus próprios fundamentos”.

(Decisão de ID 223067503 – autos n. 1000126-05.2026.8.11.0078). — Destaquei.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro adota, para análise da inimputabilidade, o
critério biopsicológico
(art. 26,
caput
, do Código Penal), que exige a
conjugação do elemento biológico com o elemento psicológico
, mediante a demonstração não apenas da existência de
doença mental
, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas da comprovação de que,
ao tempo da ação ou da omissão
, o agente era
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Cuida-se de circunstâncias que devem ser comprovadas mediante
prova pericial específica
(art. 149 do Código de Processo Penal), não sendo possível o reconhecimento antecipado de alardeada inimputabilidade com base em
meros indícios
ou
documentação médica genérica
.

No caso em exame, embora existam indícios de que o paciente atravessava
quadro de descompensação psíquica
quando da prática dos delitos,
essa circunstância foi devidamente considerada pela autoridade judiciária
, que determinou, ainda em sede de
audiência de custódia
, a instauração de
incidente de insanidade mental
(ID 220560296 – APFD n. 1000126-05.2026.8.11.0078).

Nessa conjuntura, é certo que a documentação médica colacionada pela i. Defensoria Pública — receituário especial de 18/04/2023, tomografia computadorizada de 13/04/2022 e ressonância magnética de 07/07/2022 —, embora relevante,
não substitui o exame pericial específico exigido pelo art. 149 do CPP
, uma vez que tais documentos, por si sós, não permitem concluir que o paciente era, ao tempo dos fatos,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito de suas condutas ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Pretender o
reconhecimento antecipado da inimputabilidade
, antes mesmo da conclusão do exame pericial, ainda significaria
inverter a lógica do sistema processual penal
, que reserva à perícia médico-legal a função de esclarecer, com base em critérios técnico-científicos, a efetiva condição psíquica do acusado ao tempo dos fatos.

Ademais, como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal
não exige imputabilidade como pressuposto da prisão preventiva
, mesmo porque a
periculosidade
, para fins de prisão preventiva,
pode decorrer justamente da inimputabilidade
, quando o agente, em razão de transtorno mental, representa risco concreto à ordem pública.

Nesse sentido, remanesce a possibilidade de custódia cautelar mesmo diante de inimputabilidade,
com eventual substituição por medida de segurança apenas após a conclusão da perícia
, nos termos do
art. 319, VII, do Código de Processo Penal
.

Sob outra vertente, deve-se reconhecer que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que posteriormente a manteve, se ampara em
fundamentação idônea
, uma vez que indica a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, dado o
modus operandi
consistente em
ataque desenfreado a múltiplas pessoas
, escolhidas aleatoriamente, em
via pública
,
em plena luz do dia
, mediante
graves ameaças
, encontrando-se o paciente na posse de uma
faca de serra
com a qual chegou a desferir
golpe
contra
Natanael
, causando ainda
dano patrimonial
a
Adair
, que suportou a destruição de todos os pneus de seu automóvel Chevrolet
Celta
, ao que se soma ainda a
violência do paciente dirigida aos policiais militares
que, posteriormente, tentaram realizar sua prisão, tendo sido necessário o uso de
taser
para contenção do increpado; todas circunstâncias que bem demonstram a
imprescindibilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Sabe-se, afinal,
que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por fim, reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de tratamento médico ou psiquiátrico não é incompatível com a prisão preventiva
, devendo o juízo determinar que o tratamento seja prestado durante a custódia cautelar,
exatamente como ocorre
in casu
, em que o d. juízo singular determinou, em prol do paciente, as seguintes providências:

“[...] a.
o encaminhamento do custodiado à rede pública de saúde
, preferencialmente ao CAPS AD (Álcool e Drogas) ou serviço equivalente do Município,
para avaliação médica e psiquiátrica, acompanhamento terapêutico e eventual ajuste da medicação de uso controlado
;

b.
a comunicação ao Ministério Público Cível, para ciência e acompanhamento da situação sob a perspectiva da saúde mental
, inclusive para análise da necessidade de adoção de medidas assistenciais cabíveis (internação compulsória);

c.
o comparecimento periódico do custodiado ao serviço de saúde indicado, com a finalidade de assegurar a continuidade do tratamento
;

d.
o encaminhamento à assistência social do Município, para avaliação da situação social e familiar
, com eventual inclusão em programas de acompanhamento e apoio psicossocial”.

(Decisão de ID 220555840 – autos n. 1000126-05.2026.8.11.0078). — Destaquei.

A análise da decisão objurgada revela, portanto, a
inexistência de ofensa ao direito à saúde do paciente
, nos termos do
art. 196 da Constituição Federal
, competindo ao d. juízo singular a fiscalização do cumprimento de suas determinações, bem como ao
parquet
o acompanhamento do caso; sem que se verifique, no caderno processual, qualquer indício de
prejuízo concreto ao tratamento do paciente
desde seu recolhimento ao cárcere, em vista dos cuidados prestados pela equipe de saúde do sistema prisional.

Via de consequência, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, observada a
excepcionalidade do caso concreto
, estou convencido de que, apesar dos esforços da i. Defensoria Pública em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JACKSON DOS SANTOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026